Tribunal: STF
Processo: HC 73157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e
cinco contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        LEGITIMIDADE - AÇÃO PENAL - MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. Tratando-se de crimes praticados contra autarquia da União,
mostra-se legitimado o Ministério Público Federal para a ação penal.
        AÇÃO PENAL - BIS IN IDEM - CONFIGURAÇÃO. A
configuração da duplicidade de ações penais pressupõe serem
idênticas as imputações.
        CRIME - CORPO DE DELITO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
Possível é o exame indireto, considerado o disposto no artigo 167 do
Código de Processo Penal. Exsurgindo dos autos elementos de
convicção quanto à materialidade e autoria, calcados em provas
diversas, inclusive documental, descabe empolgar a inexistência de
perícia. Isso ocorre no que imputado o crime de estelionato tendo em
conta benefício previdenciário alcançado mediante fraude.
        HABEAS-CORPUS - PROVA. Se de um lado é certo que o
julgamento de todo e qualquer habeas-corpus pressupõe quadro fático,
de outro não menos correta é a impropriedade da via objetivando o
convencimento sobre a improcedência da acusação ante os elementos
probatórios coligidos na ação penal.
        PENA - FIXAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Mostra-se
satisfatório o provimento judicial em que, a partir da folha penal
do acusado, fixa-se a pena-base em um ano acima do mínimo legal.